Tribunal: CARF
Processo: 10783.908998/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908998/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.138 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
REINTEGRA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS FORA DO TRIMESTRE
CALENDÁRIO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INCLUSÃO NO
PEDIDO DE PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode pleitear ressarcimento relativos a créditos do Reintegra
fundamentado em nota fiscal que não compreenda o trimestre informado no
PER/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908998/2013-17
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.138 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908998/2013-17

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

O contribuinte acima identificado enviou o Pedido de Ressarcimento
(PER) no 19433.43500.121113.1.5.17-6201, às fls. 227 a 679, em que requer os
créditos do
Reintegra do 2o trimestre de 2013, no valor de R$ 187.478,07, os quais
serviram, ainda, para
compensar débitos próprios confessados em Declarações de Compensação
(DCOMP).
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 098614990, de 09/03/2015, à fl. 225, que, tendo analisado as
informações
prestadas no PER e confrontado-as com os dados disponíveis nos sistemas
internos da Receita
Federal do Brasil, reconheceu apenas o crédito de R$ 166.437,59.
A razão para tê-lo feito está descrita no PER/DCOMP Despacho Decisório
- Análise de Crédito, à fl. 687 a 694, em que está apurada a inconsistência:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestrecalendário
a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída
não inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento
comprobatório de operação de exportação com direito ao crédito do período de
apuração em análise.
Declaração de Exportação não averbada
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento
comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação
direta são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de
saída correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está
relacionada no campo específico na Declaração de Exportação vinculada no
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.138 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908998/2013-17

PER/DCOMP.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 27/03/2015, conforme
o aviso de recebimento à fl. 226, e manifestou seu inconformismo em
13/04/2015, às fls. 2 a
13.
A defesa:
· Relaciona as notas fiscais com a Declaração de Exportação e
Registros de Exportação.
· Enfatiza que o Decreto no 7.633, de 2011, não apresenta nenhuma
restrição quanto a data de emissão da nota fiscal ser no mesmo
trimestre-calendário da data de exportação.
· Eventualmente, requer o deferimento do direito de incluir as notas
fiscais no trimestre-calendário correspondente.
· Requer o reconhecimento da taxa Selic como índice de correção do
direito creditório que faz jus.
· Anexa documentário comprobatória às fls. 25 a 223.

A 3a Turma da DRJ de Fortaleza julgou totalmente improcedente a manifestação
de inconformidade sob o fundamento de que as notas fiscais informadas pela Recorrente não
compreendem o trimestre informado no PER/Dcomp
Insatisfeita, interpôs o presente Recurso Voluntário no qual repisa os argumentos
apostos da manifestação de inconformidade e pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas
Exportadoras (Reintegra) foi instituído pela Medida Provisória no 540, de 2011,
posteriormente
convertida na Lei no 12.546, de 2011, que sofreu alterações pela Lei no 12.688, de
2012.
Esse regime visa reintegrar valores às pessoas jurídicas exportadoras
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.138 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908998/2013-17

referentes a custos tributários federais residuais existentes em suas cadeias de
produção de bens
manufaturados.
Conforme os §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, o valor a ser
reintegrado corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero
e três por
cento), aplicado sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica.
O § 4o do art. 2o, por sua vez, estabelece duas possibilidades de utilização
do valor apurado: ressarcimento em espécie ou compensação com débitos
próprios relativos a
tributados administrados pela Receita Federal do Brasil.
A matéria foi regulamentada pelo Decreto no 7.633, de 2011, que também
determinou para quais produtos manufaturados era aplicado o referido benefício
fiscal.
Para orientar o contribuinte no preenchimento do pedido de ressarcimento,
a Administração Tributária editou a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012,
que
disciplinou a matéria nos arts. 34 e 35.
O reconhecimento parcial do direito creditório decorre, em parte, da
desconsideração de 3 (três) notas fiscais: 1782, 1876 e 1887, que incidiram,
respectivamente,
nas inconsistências H, L / M e M.
A inadmissibilidade da nota fiscal 1782 tem como motivação o fato de a
respectiva Declaração de Exportação (DE) não estar averbada, pois cancelada pelo
exportador.
Isso não significa que a mercadoria produzida não foi enviada ao exterior,
como revela o Registro de Exportação (RE) 13/0437523-001 vinculado à DE
2130328420/0,
diversa daquela informada no pedido de ressarcimento, ambos na situação
averbada,
confirmando assim a operação de exportação.
Houve, assim, erro no preenchimento do pedido de ressarcimento apto a
ser saneado por esta autoridade julgadora, prevalecendo a verdade material.
Reconhece-se,
como consequência, na base de cálculo do Reintegra, a quantia de R$ 31.352,66.
Com relação à nota fiscal 1876, dois motivos impediram sua consideração
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.138 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908998/2013-17

no cálculo do benefício fiscal: o Registro de Exportação não estar vinculado à
Declaração de
Exportação e a Nota Fiscal não estar relacionada à DE - exportação direta.
Trata-se de outro erro de preenchimento. A DE 2130448420/3 reporta-se à
nota fiscal 1873, não a 1876.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 742
DF CARF MF
Original